Tribunal: TJMT
Processo: 1022067-30.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022067-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO LUCAS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 055.878.721-57 (APELANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS - CNPJ: 46.459.692/0001-31 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS - CNPJ: 46.459.692/0001-31 (APELADO), JOAO LUCAS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 055.878.721-57 (APELADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS - CNPJ: 46.459.692/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADAS. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
–COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NOVO – DEFEITOS/VÍCIOS APARENTES – DEMORA NOS REPAROS – ATRASO NA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA – RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
ASTREINTES
–
AFASTADA A EXIGIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SÚMULA 410 STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatados vícios/defeitos no imóvel novo adquirido pela parte, bem assim a efetiva demora nos reparos, com o consequente atraso na devolução das chaves do imóvel ao comprados, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva parte requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora, com a condenação ao pagamento a título de taxas condominiais.

O atraso para a realização de reparos/consertos nos vícios/defeitos aparentes do imóvel o que por consequência implica o atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

A incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende que o devedor tenha sido pessoalmente intimado para executar a obrigação que lhe fora imposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por ambas as partes.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta
por
JOÃO LUCAS OLIVEIRA DE ARRUDA
em face de
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA.

SENTENÇA
(Id. 250738217):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, para:
a)
confirmar a tutela de urgência concedida, quanto à obrigação da requerida em reparar as rachaduras e infiltrações apresentadas no Apto. 403, Torre 24, Parque Chapada dos Pinheiros, em Cuiabá/MT, de propriedade do autor;
b)
ratificar a multa aplicada no patamar máximo de R$ 30.000,00, devido ao atraso no cumprimento da obrigação pela requerida, que ultrapassou até mesmo o prazo concedido no Agravo de Instrumento;
c)
condenar a requerida ao pagamento das taxas condominiais do período de agosto/2022 a novembro/2023;
d)
determinar que o Condomínio Residencial Chapada dos Pinheiros promova as medidas necessárias para o redirecionamento da cobrança das taxas condominiais do período de agosto/2022 a novembro/2023 para a requerida, e
e)
condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

APELAÇÃO DA REQUERIDA
(Id.

250738219): sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, posto que os valores referentes à taxa de administração do condomínio são unicamente de responsabilidade da administradora deste.

Alega que o imóvel foi entregue de maneira escorreita, sem nenhum vício aparente, tampouco oculto, e que antes de receber as chaves, o apelado vistoriou o imóvel e não efetuou nenhuma reclamação, bem como declarou que o imóvel se encontrava em perfeitas condições de habitabilidade e não apresentava qualquer vício construtivo.

Afirma que quanto às infiltrações, além de não haver prova de que decorrem de vício construtivo, seria um problema pontual, que podem ser decorrentes de causas naturais, ou inclusive de ação humana, por desgaste natural, da estrutura, falta de manutenção etc.

Informa que não há rachaduras no imóvel, e que possivelmente deve haver a presença de tão somente fissuras, ou seja, pequenas rupturas, que por sua vez, são normais ao processo construtivo, e que não comprometem a segurança da edificação.

Aduz que os problemas não são estruturais, e que não é justo que a apelante seja condenada a arcar com os reparos no imóvel do apelado, sem que se tenha a efetiva comprovação dos problemas alegados e sem que fique comprovada a responsabilidade da apelante.

Assevera que não há como afirmar que existe nexo causal entre os problemas narrados e os atos praticados pela apelante, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação.

Narra que a sentença recorrida aplicou multa em patamar máximo a apelante, sob a alegação de que houve descumprimento do prazo imposto quanto á obrigação de fazer. Contudo, destaca que, conforme Súmula 410 do STJ, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o que não ocorreu no caso.

Afirma ainda, que assim que teve ciência da liminar, não mediu esforços para iniciar os reparos na unidade, sendo necessário o afastamento da multa atribuída ou a redução do valor fixado, ao passo que a todo momento estava cumprindo com o que fora determinado.

Alega também, que é notável que o pagamento da taxa condominial em questão é de inteira responsabilidade do adquirente do imóvel, não havendo que se falar em irregularidade alguma, muito menos em qualquer indenização devido à cobrança relatada.

Sustenta que de acordo com o entendimento consolidado do STJ referente à taxa dos juros moratórios, prevista no art. 406 do CC/02, deve ser aplicada a Taxa SELIC, de forma única e isolada, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária e taxa de juros.

Requer que os juros de mora incidam somente a partir do trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa Selic de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária ou juros

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para afastar as condenações impostas. Alternativamente, requer a redução da multa por descumprimento da obrigação.

APELAÇÃO DO AUTOR
(Id.

250738223): Alega, em síntese, que é inegável o desgaste sofrido, acerca da demora na entrega das chaves do apartamento com o efetivo reparo, o que gerou dano moral.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por dano moral, face o atraso na entrega das chaves e cobranças indevidas, bem como porque ficou por um grande período sem moradia.

CONTRARRAZÕES DO AUTOR:
requer o desprovimento do recurso (Id. 250738222).

CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO:
preliminarmente alega ofensa ao principio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento (Id. 250738225).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A requerida, aqui apelante, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que os valores referentes à taxa de administração do condomínio são unicamente de responsabilidade da administradora deste.

Contudo, a apelante na verdade foi demandada em razão de defeitos no apartamento que vendeu ao autor, o que impossibilitou que o mesmo tomasse posse e residisse no imóvel. Assim, pretende o autor que a requerida arque com os valores dos alugueis, em razão da impossibilidade do mesmo de usufruir do imóvel adquirido.

Posto isso, correta a indicação do polo passivo e a legitimidade do requerido.

Por conseguinte, não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante,
rejeita-se
a preliminar arguida.

VOTO
–
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

De início, anota-se que a requerida/apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o autor/apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

VOTO - MERITO

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo do requerido é saber se é caso de reformar a sentença impugnada e julgar improcedentes os pedidos da demanda, e por via de consequência, afastar a condenação imposta, alternativamente, saber se é caso de reduzir a multa por descumprimento da obrigação.

O cerne do apelo do autor é saber se é caso de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A lide advém do fato de que o autor comprou junto a empresa requerida, um apartamento
no Condomínio Chapada dos Pinheiro, sendo que este narra na inicial que ao realizar vistoria e receber as chaves constatou fissuras e rachaduras nas parede de um dos quartos, momento em que foi aberto um chamado junto à requerida, que ficou com as chaves do apartamento para realizar reparos.

Afirmou que foi realizada nova vistoria pelo autor em 07/10/2022, em que foi detectado novo defeito, agora na cozinha, sendo aberto novo chamado em 20/10/2022 para o efetivo reparo.

Contudo, informa o autor que até o ajuizamento da ação em 18/06/2023 o apartamento não teria sido entregue com os devidos reparos, bem como estava impedido de residir no imóvel e ainda sendo cobrados por débitos de condomínio, mesmo estando impedido de morar no apartamento.

Cumpre registrar que trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que a autora adquiriu imóvel novo, diretamente da empresa responsável pelo empreendimento imobiliário, porém o imóvel apresentou vários defeitos.

Nota-se pelos documentos colacionados (Id. 250738151 e seguintes), que o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito, posto que juntou aos autos os chamados abertos onde solicita os reparos junto a requerida, fotos das fissuras nas paredes, além de conversas com os prepostos da requerida.

Por sua vez, a empresa requerida não logrou demonstrar ônus que lhe competia, de que não ocorreram os defeitos indicados, ou que não foi a responsável pelos mesmos, ou ainda que agiu de forma diligente ao reparar os defeitos no imóvel.

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

Ademais, a alegação da requerida de que os defeitos poderiam ser decorrentes de causas naturais, ou inclusive de ação humana, por desgaste natural, da estrutura, falta de manutenção não merecem prosperar, já que o imóvel estava sendo entregue pela construtora, sendo um imóvel novo, sem nenhum uso.

Assim, resta clara a ocorrência dos vícios, bem como que a parte requerida não providenciou o conserto dos vícios aparentes, no tempo oportuno, o que configura a má prestação do serviço.

Com efeito, é inconteste a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, em que se trata de bem de consumo durável e de obra recente, porquanto não justifica os vícios constatados, bem assim a impossibilidade de se afastar a responsabilidade e garantias pelo serviço de construção.

Ainda, com relação à cobrança de taxas condominiais, o autor foi cobrado por vários meses sem que estivesse morando no imóvel, em razão da demora da parte requerida em concluir os reparos dos vícios aparentes encontrados no apartamento, o que configura o dever de indenizar, para que não ocorra locupletamento sem causa.

Assim, escorreita a sentença nesse ponto.

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a ocorrência dos vícios no apartamento, e a demora nos reparos destes, trouxe grandes frustrações ao autor, que foi impedido de residir no imovels adquirido, de modo que a espera pela reparação dos defeitos encontrados no apartamento, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Realça-se, ademais, que embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelo autor, não só pelo atraso na entrega do apartamento com a reforma dos vícios apontados, mas pela própria falha na prestação do serviço, que configura responsabilidade objetiva, a ensejar o dever de indenizar, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Como se vê, a parte autora experimentou situação que ultrapassam o mero aborrecimento, causa transtornos, decorrentes dos vícios construtivos apresentados no imóvel, o que enseja o dever de indenizar a título de dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – IMÓVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO NO PISO, JANELAS E PAREDES, ALAGAMENTO POR FALTA DE MURO DE CONTENÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – REALIZAÇÇAO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando a manifestação pela produção de prova foi feita de forma genérica.
Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltrações) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor que, ao adquirir imóvel novo se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que restou adequado ao caso concreto. Recurso desprovido.
(N.U 0002440-49.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Por consequência, no que tange a fixação do valor da indenização, há que levar em conta a gravidade da ofensa, sua repercussão negativa ou prejudicial à ofendida, bem como as condições das partes e, de outro lado, deve ser capaz de compensar o dano ocorrido, e, desestimular a conduta abusiva.

Assim, é caso de fixar o valor da indenização por dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), que se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por derradeiro, quanto à questão acerca da aplicação de multa por descumprimento da obrigação, d
e fato, a incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende que o devedor tenha sido pessoalmente intimado para executar a obrigação que lhe fora imposta, o que não ocorreu no presente caso, conforme se depreende da narrativa dos fatos.

Aplica-se ao caso a Súmula 410 do STJ, que dispõe:
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

Anota-se que tal Súmula não foi revogada pelas edições das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, como a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EMRECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EMOBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. SITUAÇÃO REGIDA PELO CPC/1973. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA N.º 410 DO STJ. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 168/STJ. EMBARGOS INDEFERIDOS LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA EMSEUS PRÓPRIOS TERMOS. ACÓRDÃO RECENTE DA CORTE ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. AGRAVO INTERNODESPROVIDO. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Incidência do Verbete Sumular n.º 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EREsp 1119797/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 31/05/2019).

Anota-se que não houve a intimação pessoal da requerida para cumprimento da liminar, o que afasta a exigibilidade da multa.

Portanto, não observada à necessidade de intimação pessoal da requerida para o cumprimento da obrigação, a penalidade imposta deve ser afastada.

Em atenção à orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.

1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019).

2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ),
ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário
" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (g.n.)

Cumprimento provisório de astreintes – Multa fixada em tutela provisória de urgência – Ausência de intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação – Ofício encaminhado a endereço diverso da sede da empresa, assinado por terceiro, com CNPJ distinto – Inobservância do disposto na Súmula 410 do STJ – Multa afastada – Extinção do incidente – Agravo provido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2290149-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2023; Data de Registro: 19/12/2023).

Lado outro, cumpre registrar que o objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória e deve ser calculada para que o devedor desista do seu intento de não cumprir a obrigação específica, de modo que deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar a quantia fixada.

Ademais, não prospera a pretensão da requerida/apelante de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização da condenação, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

Posto isso,

dá-se parcial provimento
ao Recurso interposto pela requerida apenas para afastar a
exigibilidade da

multa por descumprimento da obrigação, e,
dá-se provimento
ao recurso do autor, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados a partir da citação.

Mantém-se os ônus de sucumbência, porquanto o autor decaiu em menor parte dos pedidos.
Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão da procedência parcial dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024